Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu à correção monetária do saldo da conta poupança do autor, relativamente aos planos Collor Verão e Collor I. O julgamento dos recursos foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre as matérias controvertidas. O Banco do Brasil aderiu ao acordo coletivo e juntou aos autos o respectivo termo e os comprovantes de transferência do valor principal e dos honorários em favor da beneficiária e seu advogado. Ocorre que não constou do documento os valores ajustados entre as partes. Assim, foi determinada a intimação de UMBELINA para confirmar o valor apontado e satisfação do seu crédito. A autora, contudo, não se manifestou, conforme certidão ID no 13859200. Deixo, portanto, de homologar o aludido acordo. Aguarde-se o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos recursos extraordinários, submetidos à sistemática da repercussão geral, relativo aos temas objeto da controvérsia.